Tribunal: TJPA
Processo: 0002330-13.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0002330-13.2017.814.0000
.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA: BELÉM
.
AGRAVANTE: LUMBERBRAS LTDA EPP
.
ADVOGADOS: JORDANA TOBIAS ATHIAS E OUTROS
.
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
.
PROCURADORA DO ESTADO: FERNANDA JORGE SEQUEIRA RODRIGUES.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MADEIREIRA. CEPROF/SISFLORA. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE MADEIRA BENEFICIADA. DIREITO FUNDAMENTAL A UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ART. 225 DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO MILITA EM FAVOR DO ESTADO. RESOLUÇÃO Nº. 411/2009 E 474/2016 DO CONAMA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 04/2016. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

A toda evidência, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, em verdade, militam em favor do meio ambiente, representado pelo Estado do Pará, aqui agravado
,
pois, através de uma análise não exauriente dos documentos juntados aos autos o que percebo é a existência do chamado
periculum in mora
inverso.
2.

A discussão aqui imposta diz respeito a um direito fundamental, qual seja, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CF. Como todo direito fundamental é indisponível, indisponibilidade acentuada pela Constituição, já que a preservação do meio ambiente deverá ser feita no interesse das presentes gerações assim como a das futuras, ultrapassando o dever moral, transformando-se em uma obrigação jurídica e de natureza constitucional.
3.

O nosso ordenamento jurídico abrigou a teoria do risco integral, em consequência, definiu a responsabilidade, matéria ambiental, como objetiva, nos termos do §3º do art. 225 da CF c/c art. 14, §1º da Lei nº. 6.938/1981.
4.

Através de uma análise não exauriente dos autos, percebo que a parte agravante não trouxe indícios suficientes de que não teve responsabilidade sobre a transação de produto florestal, ou seja, não foi demonstrada a probabilidade do direito, que seria a ausência de reponsabilidade sobre a multa paga.
5.

O que se vê do caderno processual é a lavratura do auto de infração que atestou a existência de madeira serrada e beneficiada em desacordo com o registrado no sistema eletrônico de controle oficial, o SISFLORA.
6.

Bem como o processo administrativo nº. 29448/2015, em que foi emitida decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente- Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, e manteve o reconhecimento da ocorrência da infração ambiental, porém, tão somente, diminuiu o valor da multa.
7.

A probabilidade do direito milita em favor do Estado do Pará, pois a legislação ambiental prevê que é obrigação do empreendedor manter o seu estoque de acordo com a volumetria de madeira beneficiada. Como se vê da Resolução nº. 411/2009 modificada pela Resolução nº. 474/2016, ambas do CONAMA.
8.

Por se tratar a multa ambiental de uma dívida não tributária também constituirá a dívida ativa da fazenda pública estadual (Lei nº. 6.830/80), logo através de uma análise preliminar dos documentos anexados aos autos, a parte agravante deixou de observar a sua obrigação de manter o cadastro no SISFLORA de acordo com o seu estoque, situação, que por hora, não o exime de sofrer as sanções cabíveis.
9.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da videoconferência do dia 05/10/2020.

Belém, 05 de outubro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUMBERBRAS LTDA EPP
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº
.
0196269-59.2016.814.0301), ajuizada por si em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A inicial da ação de obrigação de fazer narrou que, a autora, aqui agravante, é uma empresa que atua no setor madeireiro há mais de 10 (dez) anos, sendo a sua atividade licenciada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará-SEMAS, conforme licença de Operação LO nº. 8353/2014. Sua atuação é voltada exclusivamente para o mercado externo, consistente na industrialização e semi-industrialização em fábrica própria, de produtos e subprodutos de madeiras e derivados para fins de comércio e exportação, também importando máquinas e equipamentos para incremento e manutenção do próprio estabelecimento industrial.

Dentre os principais produtos fabricados pela agravante são os revestimentos para piso, paredes, divisórias, decking e painéis. Com o intuito de expandir o negócio, direcionou as suas atividades para a produção de móveis e revestimento de madeira, também destinado a atender o mercado interno e se manter ativo no mercado pós-crise econômica.

Em 12/01/2015, em auditoria contábil realizada, foi descoberta uma nota fiscal (nº. 251 de emissão 08/12/2014) emitida para o mercado interno, que tinha como favorecido um dos fornecedores de matéria prima, com preço unitário a R$ 600,00 (seiscentos reais) o m3 de madeira, o que configurou fortes indícios de fraude na venda.

Realizada auditoria interna, foi descoberto o desvio de madeira física do estoque, através de transações fraudulentas, bem como a incompatibilidade entre o saldo constante no CEPROF/SISFLORA e a mercadoria existente no estoque da empresa.

A conclusão a que chegou a investigação é de que 90% do estoque de madeira física foi desviado e para isso o ex-funcionário da empresa fraudou o SISFLORA e introduziu informações inverídicas referentes às operações de venda de madeira simulada/fictícia, tudo com vistas a camuflar a comercialização dos créditos florestais, já que a madeira física não saiu do pátio da empresa. No total a fraude chegou ao montante de 5.533,46 m3 de madeira o que corresponde a um prejuízo de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais).

Diante dos fatos o agravante fez uma denúncia à SEMAS/PA, em que entregou todo o material que conseguiu levantar na auditoria e se reuniu com o Secretário de Meio Ambiente e com o Secretário Adjunto em setembro de 2015, assim como requereu uma vistoria no órgão e pediu a restituição de seu crédito.

Mesmo a empresa realizando a autodenuncia, a recorrente sofreu uma fiscalização da SEMAS no dia 24/09/15, em consequência, recebeu o Memorando nº. 131586/2015, emitido pela Diretoria de fiscalização da SEMAS/PA, comunicando que foi lavrado o Auto de Infração nº. 7001/07785, em que anunciou contar a infratora com 816,7444 m3 de madeira beneficiada sem a autorização do órgão ambiental competente.

Na mesma data, também foi cientificada, através do Memorando nº. 131586/2015, da lavratura do Auto de Infração nº. 7001/07783, por ter, supostamente, em depósito 1.193,5060 m3 de madeira serrada sem autorização do órgão ambiental.

Em ambos os casos, a volumetria foi apreendia, ficando a empresa como fiel depositária dos produtos, conforme os termos de apreensão e depósito nº. 492/2015 e 491/2015.

Diante do que ocorreu, pediu o agravante a concessão da tutela de urgência para suspender os processos administrativos SEMAS nº. 29443/2015 e 29448/2015, de modo a sustar os atos que importem no julgamento dos autos de infração nº. 7001/07783 e 7001/07785, as multas aplicadas, inscrição no CADIN ou qualquer outro cadastro de restrição de crédito, até o julgamento da questão.

Apreciado o pedido urgente, o Juízo o indeferiu, por não terem sido demonstrados os requisitos do art. 300,
caput,
do CPC (fls.224/228).

Inconformado, o autor agravou de instrumento da decisão, oportunidade em que afirmou que a questão discutida na ação de obrigação de fazer estaria prevista no rol do art. 1.015 do CPC, bem como demonstrou o perigo de dano em razão do indeferimento da liminar, pois emitida certidão positiva de débitos no Estado, impedirá o desenvolvimento regular das suas atividades de exportação.

Ressaltou a plausibilidade do direito, em razão da existência de perigo de dano de difícil reparação e da necessidade de deferimento da tutela recursal, tornando necessária a concessão da tutela antecipada recursal, conforme o art. 932, II e art. 1.019, I ambos do CPC e, ao final, o integral provimento do recurso, para que a tutela de urgência requerida na ação de obrigação de fazer seja concedida em todos os termos em que foi requerida na inicial.

Distribuído o agravo de instrumento, o Relator concedeu a tutela antecipada recursal requerida, em consequência, determinou a suspensão dos efeitos dos autos de infração impugnados, por conta do encerramento do processo administrativo, de modo que a agravante possa obter a Certidão Negativa de Débitos, desde que não tenha outros débitos estranhos ao que se discute na ação nº. 01962669-59.2016.814.0301 (fls. 318/321).

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 323/336), em que afirma inexistirem os requisitos para a concessão da tutela antecipada por ausência de plausibilidade jurídica, já que o dever que a Administração assim como o Poder Judiciário têm é de proteger o meio ambiente, nos termos do art. 225 da CF.

Diz que o desvio de cerca de 5.533,46 m3 de créditos florestais, auxiliam para encobrir a origem fraudulenta de madeiras oriundas do desmatamento, o que prejudicaria a atuação dos órgãos ambientais e efetivar a proteção das florestas.

Acrescenta o Estado que, a responsabilidade do agravante é objetiva em matéria ambiental, conforme o §3º do art. 225 c/c art. 14, §1º da Lei nº. 6.938/81, já que o poluidor pode ser responsabilizado até mesmo quando o agente apenas se beneficia economicamente de ações potencialmente poluidoras do meio ambiente, já que exerce uma atividade de risco, então os seus dirigentes deverão tomar medidas que evitem o tipo de fraude apontada.

Deste modo, não restaria dúvida quanto a reponsabilidade da empresa em relação ao ato praticado por seu mandatário/empregado, já que agiu em nome da Lumberbrás LTDA-EPP, pois contava com autorização para isso. Portanto, a agravante incorreu em uma má escolha do seu representante, assim como não procedeu com a fiscalização necessária para frear os atos praticados (culpa
in elegendo
e
in vigilando
).

Reforçando a tese de responsabilidade da recorrente, o Estado do Pará descreveu a ocorrência de três requisitos necessários, quais sejam: 1) a irregularidade foi praticada por um funcionário, não sendo ponto controvertido; 2) a conduta de vender os créditos florestais era realizada pelo mesmo funcionário; 3) o funcionário praticava os atos no exercício de sua função. Assim, incorreu a empresa, no fato descrito pelo Enunciado nº. 341 da Súmula do STF.

Finaliza as contrarrazões, ao apontar a ocorrência do chamado
periculum in mora
inverso, o que vedaria a concessão da tutela de urgência, e reforçaria a necessidade em se proteger o meio ambiente. Deste modo, o agravo de instrumento interposto deverá ser julgado improcedente.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso, diante da ausência de qualquer irregularidade praticada pela administração pública ao autuar a empresa recorrente (fl.339/344).

É o Relatório.
VOTO
.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca do suposto direito de a parte ter concedida a tutela de urgência para que seja emitida certidão negativa ou, considerando a caução oferecida, que seja determinada a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa de débitos não tributários.

Questiona o Estado do Pará que os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal restariam ausentes, o que vedaria o seu deferimento
,
como se denota do art. 1.019, I c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC
.
Assim, o seu assentimento dependeria da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e o provável provimento do recurso, o que não restou evidenciado no presente feito.

A toda evidência, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, em verdade, militam em favor do meio ambiente, representado pelo Estado do Pará, aqui agravado
,
pois, através de uma análise não exauriente dos documentos juntados aos autos o que percebo é a existência do chamado
periculum in mora
inverso.

Explico.

Quem corre riscos e graves consequências é o meio ambiente, aqui defendido pelo Estado, por ser, a partir da Constituição de 1988 uma obrigação da Administração.
Não cabendo mais à Administração deixar de proteger e preservar o meio ambiente a pretexto de que tal não se encontra entre as suas prioridades públicas
1
.

Assevero que a discussão aqui imposta diz respeito a um direito fundamental, qual seja, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CF:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Certo é que todo direito fundamental é indisponível, indisponibilidade acentuada pela Constituição, já que a preservação do meio ambiente deverá ser feita no interesse das presentes gerações assim como a das futuras, ultrapassando o dever moral, transformando-se em uma obrigação jurídica e de natureza constitucional.

Esse direito fundamental de terceira geração, incorporado por nosso Estado que é Democrático de Direito
,
como extensão do direito à vida, sendo, portanto, um princípio transcendental ostentando o
status
de verdadeira cláusula pétrea
.

Desse modo, o nosso ordenamento jurídico abrigou a teoria do risco integral, em consequência, definiu a responsabilidade, matéria ambiental, como objetiva, nos termos do §3º do art. 225 da CF c/c art. 14, §1º da Lei nº. 6.938/1981.
Textuais:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
§
3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Questão pacificada pelo STJ, através da temática dos recursos repetitivos:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva,
informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Destarte, através de uma análise não exauriente dos autos, percebo que a parte agravante não trouxe indícios suficientes de que não teve responsabilidade sobre a transação de produto florestal, ou seja, não foi demonstrada a probabilidade do direito, que seria a ausência de reponsabilidade sobre a multa.

O que se vê do caderno processual é a lavratura do auto de infração (fl.213) que atestou a existência de madeira serrada e beneficiada em desacordo com o registrado no sistema eletrônico de controle oficial, o SISFLORA.

Outorssim o processo administrativo nº. 29448/2015 (fls. 248/249), em que foi emitida decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente- Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, e manteve o reconhecimento da ocorrência da infração ambiental, porém, tão somente, diminuiu o valor da multa. Vejamos a decisão:
(...)
Nos termos do art. 70 da Lei Federal nº. 9.605/1998, infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole norma de tutela do meio ambiente. No caso em apreço o funcionário, Sr.
JEFFERSON SAUMA RODRIGUES
estava autorizado pelos representantes legais da empresa a executar diversas atividades, inclusive relacionadas a venda de madeira, operando o SISFLORA com a utilização do CEPROF da empresa.
Isto posto, agiu o aludido funcionário autorizado pelos representantes legais da pessoa jurídica, incorrendo nas infrações cominadas no ato de infração supra. Neste diapasão, entende-se que os representantes legais da pessoa jurídica devem responder pela prática da infração na medida de sua culpabilidade, que no caso em testilha configura-se pelo dolo eventual, pois ao transferir algo intransferível e pessoal a terceiros, o autuado assume o risco pela prática de eventuais ilicitudes.
(...)
No caso em exame com fundamento na inteligência do art. 133 da Lei Estadual nº. 5.887/1995, entende-se que ocorre a preponderância das circunstâncias agravantes, desta forma, a infração praticada caracteriza-se como de natureza GRAVE.
Assim, a autoridade ambiental com fulcro nos 120, II, 120, II, poderá aplicar a penalidade de multa simples imposta, observando o limite de 7501 a 50.000 UPF¿S nos da Lei Estadual nº. 5.887/1995.
Diante do arrazoado, a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos deste COEMA, considerando as razões fáticas e jurídicas aduzidas ao norte, recomenda conhecer do recurso interposto pelo recorrente, concedendo-lhe o provimento parcial, sugerindo a redução da penalidade imposta que deverá ser aplicada na nova ordem de 7.501 UPF¿S nos moldes do disposto no art. 115, 119 II, 120, II e 122, II, todos da Lei que institui a Política Estadual de Meio Ambiente.

Portanto, a probabilidade do direito milita em favor do Estado do Pará, pois a legislação ambiental prevê que é obrigação do empreendedor manter o seu estoque de acordo com a volumetria de madeira beneficiada. Como se vê da Resolução nº. 411/2009 modificada pela Resolução nº. 474/2016, ambas do CONAMA:
¿Art. 6ºA conversão de produtos florestais por meio do processamento industrial ou processo semi-mecanizado deve ser informada no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais -Sinaflor ou no sistema eletrônico estadual integrado, respeitando os limites máximos de coeficiente de rendimento volumétrico dispostos no Anexo II desta Resolução, salvo nos casos previstos no § 4ºdeste artigo.
(...)
§10
A conversão prevista no caput deve ser indicada até o dia subsequente à transformação ou ao beneficiamento de produto florestal, para efeito de atualização contábil junto ao sistema, estando o usuário sujeito às sanções previstas na legislação ambiental em caso de desconformidade entre os saldos contabilizados e as quantidades de estoques físicos existentes.¿
(NR)

Obrigação reafirmada pela legislação estadual através da Instrução Normativa nº. 04/2016, que dispõe:
Art. 4º Caberá a suspensão de acesso ao CEPROF/SISFLORA quando ocorrer:
(...)
VI -
divergência entre o saldo do CEPROF e a madeira física constante no pátio da empresa;
(...)
Art. 17. Os casos de suspensão ou cancelamento
não excluem outras possíveis medidas punitivas e/ou restritivas da SEMAS/PA,
devendo ser comunicado de imediato o interessado, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Art. 18. Qualquer informação fornecida ao CEPROF/SISFLORA com simulação, dolo ou fraude
ensejará a adoção de medidas apuratórias dos envolvidos, não excluindo as penalidades cabíveis na legislação pelo ato praticado no âmbito administrativo, criminal e civil.

Destarte, por se tratar a multa ambiental de uma dívida não tributária também constituirá a dívida ativa da fazenda pública estadual (Lei nº. 6.830/80), logo através de uma análise preliminar dos documentos anexados aos autos, a parte agravante deixou de observar a sua obrigação de manter o cadastro no SISFLORA de acordo com o seu estoque, situação, que por hora, não o exime de sofrer as sanções cabíveis.

Além do que, não existe comprovação do pagamento da multa imposta, mas tão somente a afirmação de a sua autuação seria ilegal.

Ante ao exposto, reconsidero o efeito suspensivo concedido às fls. 318/321, e seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos dos argumentos alhures desenvolvidos.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA

1
MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 11 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2018. p. 181.